Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: PUNHAL (LCP, ART. 19). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 28.5.2019, por volta das 22h15, em via pública na EQNL 9/11, Praça Central, Taguatinga-DF, uma arma branca (punhal), sem licença da autoridade competente.

II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (Registro de atividade policial n. 0077060/2019 – ID 16251804, p. 4/9; termo de apreensão n. 2264/2019 – ID 16251804, p. 10). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede investigativa (ID 16251804, p. 5) e em juízo (ID 16252914, p. 3/5), no sentido de que o réu foi abordado, durante patrulhamento de rotina e em razão de apresentar nervosismo e incômodo à presença da viatura de polícia, e com ele (na cintura) foi localizado um punhal. O acusado, devidamente intimado (ID 16252912), não compareceu em juízo para apresentar sua versão aos fatos.

III. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017.

IV. Outrossim, o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.

V. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Orlando Cesar Campos de Souza como incurso na norma incriminadora do artigo 19, do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).

VI. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, a culpabilidade é ínfima. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são inerentes ao tipo penal. A personalidade do recorrido não foi devidamente investigada. Em relação aos antecedentes, o acusado ostenta anotação penal com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 16251804, p. 16), a qual, todavia, será valorada, na etapa intermediária, para fins de reincidência. Assim, é de se fixar a pena-base no mínimo legal de 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, em razão da reincidência, fixa-lhe a reprimenda em 20 dias de prisão simples, a qual, à míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira etapa, torno-a “definitiva”.

VII. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente do acusado (CP, Art. 33, § 2o, alíneas "c" e "b"). Incabível, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência (CP, Arts. 44 e 77).

VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenado o recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/41, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgada, comunique-se aos órgãos responsáveis pelo cumprimento da pena.